Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA N. 543/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo extinto o pacto, persiste o interesse da parte prejudicada em submeter à apreciação do Poder Judiciário eventual nulidade, tanto do distrato, quanto do contrato originário, ressalvando que a quitação plena, geral e irrevogável somente diz respeito ao valor indicado no distrato. Precedente STJ (REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012).
2. O mero distrato entre o adquirente e a vendedora não a exime da responsabilidade de devolução de eventual diferença.
3. Descumprido o distrato e reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de cota/fração de empreendimento imobiliário em regime de multipropriedade, o retorno das partes ao status quo ante, nessa situação, pressupõe a devolução dos valores pagos de forma integral e imediata (Súmula n. 543/STJ).
4. Nos casos em que a construtora der causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, os juros de mora são contados a partir da citação (CC, art. 405).
5. Recurso conhecido e desprovido.